Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0749960-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCRECIO LEONEL DA SILVA AGRAVADO: KATIUSIA ALVES DA SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deocrécio Leonel da Silva em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Samambaia, nos autos do PJE n.o 0704832-36.2023.8.07.0009, em que se pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja determinada “[...] penhora online via SISBAJUD/TEIMOSINHA e que as ordens de bloqueios autorizadas sejam reiteradas, em pelo menos 30 dias ou mais, pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído para alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução”. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 177550192 – autos originais): Indefiro o pleito de “teimosinha” na plataforma Sisbajud pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito a funcionalidade da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando do bloqueio gera um número de protocolo cuja reposta, frutífera e infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado teimosinha, cada dia gera-se um novo número de protocolo com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva. Outra razão, estreitamente ligada a primeira, diz respeito ao prazo processual para a impugnação do bloqueio e da penhora (artigos 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24 (vinte e quatro) horas, bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante das óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficie de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de utilização da ferramenta “teimosinha”. Sem prejuízo, defiro apenas uma consulta ao Sistema Sisbajud para verificar se o executado possui ativos em sua conta. (grifei) No caso, entendo que a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do sistema Sisbajud. Ademais, a reiteração das pesquisas por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, é medida suficiente para a satisfação do crédito perseguido, sem prejuízo de outras medidas constritivas que o Juízo de primeiro grau entenda pertinentes ao caso. Precedente Acórdão n.o 1400032, 07015331520218079000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Ainda, consta dos autos que a Executada possui 11 contas bancárias (ID 174272514) e emprego fixo com carteira assinada (ID 154230585); neste ponto, destaco que a eventual penhora no salário deve observância ao disposto no EREsp n.o 1.874.222/DF, em que restou fixada a tese de que: [...] Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (grifei) Portanto, eventual penhora no salário da Executada deverá observar o percentual de 10% (dez por cento), tendo em vista que o seu rendimento líquido é de R$ 975,00 (ID 154230585 - Precedente Acórdão n.o 1780770). Nesse contexto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a realização de consulta ao Sisbajud com adoção da ferramenta “teimosinha”, a fim de satisfazer o crédito exequendo, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora